Tribunal: TJPA
Processo: 0014974-30.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014974-30.2019.8.14.0028

APELANTE: IVAN SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 155,
CAPUT
DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE
ANIMUS FURANDI
– ISENÇÃO DA
PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.PROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA COM A QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Na espécie, a controvérsia se resume em verificar
a ocorrência do erro do tipo ou do animus de subtração do aparelho celular da vítima, considerando que o recorrente foi flagrado com o aparelho alheio dentro de sua cueca. Nesses termos, restou indubitável a
presença do animus furandi, característica inarredável do crime de furto.

II -
Na espécie, não
seria
possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o recorrente não teria apresentado qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus.
Nesse cenário,
impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

IVAN SANTOS DA SILVA,
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
do Código Penal Brasileiro (furto simples),
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A defesa do apelante asseverou, a ocorrência de erro de tipo, em face da ausência de dolo, pois pensava estar na posse de seu próprio celular. Por fim, pugnou pela dispensa da pena de multa fixada em por ser hipossuficiente.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
26 de dezembro de 2019, por volta das 20h30min, no Bairro Bela Vista, nesta comarca de Marabá/PA, o denunciado IVAN SANTOS DA SILVA subtraiu, para si, um aparelho celular, marca
Multilaser,
cor preta, pertencente a vítima adolescente MARY LAILA FERREIRA DA SILVA. Conforme apurado, a genitora da vítima possui um bar, onde o denunciado chegou com outro indivíduo e ficou em uma mesa ingerindo bebida alcoólica. Após alguns minutos, o denunciado perguntou a proprietária do estabelecimento se poderia carregar seu aparelho celular em uma tomada, onde a vítima já havia deixado seu aparelho celular carregado. Em um momento de distração das vítimas, o denunciado subtraiu o aparelho celular e se evadiu do local em uma bicicleta. Ao constatar o furto, a vítima e sua genitora acionaram a Polícia, que conseguiu encontrar o denunciado na posse do aparelho de celular roubado.

Nesses termos, e e
ncerrada a instrução,
IVAN SANTOS DA SILVA, foi ao final
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
do Código Penal Brasileiro (furto simples),
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

No caso, a
prova da materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID 14358607 - Pág. 5), ocasião em que o relator, na qualidade de Policial Militar, veio a esta SECCIONAL apresentar o nacional IVAN SANTOS DA SILVA, após o mesmo supostamente ser subtraído um celular modelo MULTILASER PRETO IMEI 1: 353175091970205 e IME1 2: 353175092170201. O fato ocorreu na rua Geraldo Veloso, n° 15, em frente ao Comercial Alimentos, Bairro Bela Vista, Núcleo Cidade Nova. Segundo o relator, o nacional IVAN SANTOS DA SILVA foi encontrado na rua CANAA, Bairro Bela Vista, Cidade Nova, Marabá, e estava na posse do celular subtraído da vítima, porém, nega ter cometido tal crime. 0 relator afirma que a vítima, a MENOR MARY LAILA FERREIRA DA SILVA, juntamente com sua genitora, a nacional NILVANA FERREIRA DA SILVA, reconheceu o nacional IVAN SANTOS DA SILVA como o indivíduo que subtraiu seu celular. Registra-se; Auto de Exibição e Apreensão (ID 14358623 – pág. 05), Auto de Entrega (ID 14358623 - Pág. 06) e Nota de Culpa (ID 14358627 - Pág. 08). Evidencias que guardam simetria com os relatos orais produzidas no acervo processual, com destaque as narrativas da testemunha LUCIBERG JOSÉ DE PAIVA, o qual declarou que a Polícia Militar foi acionada para averiguar o furto de aparelho celular. Ao chegar ao local, a genitora da vítima indicou por onde o denunciado teria se evadido. Uma vez localizado, o mesmo foi devidamente identificado e, conquanto tenha negado o delito, o equipamento foi encontrado em suas roupas.

O recorrente por ocasião de seu interrogatório relatou que no dia dos fatos, colocou seu aparelho celular para carregar na mesma tomada do aparelho celular da vítima e começou beber no bar de propriedade da mãe da vítima, quando saiu, em razão de estar embriagado e devido à semelhança da
res
com o seu aparelho celular, se apossou do bem e foi embora do local. No entanto, foi preso na posse da
res furtiva
.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DE ERRO DE TIPO

Na espécie, imperioso mencionar que o
erro de tipo recai sobre o próprio tipo penal e, como consequência, afasta o dolo quando se tratar de erro invencível, visto que o agente possui equivocada percepção da realidade. Por outro lado, pode o agente responder pelo crime cometido na modalidade culposa, quando admitida, no caso de erro vencível, desde que evidenciada a distorcida percepção da realidade. Por outro lado, para a configuração do crime de furto, é necessário que se demonstre a presença do animus furandi, que se constitui na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel.

Desse modo, a dinâmica dos fatos remete a ausência de
testemunha ocular que pudesse constatar como exatamente se deu a "subtração"; qual o estado do acusado naquele momento; sendo que ninguém sabe afirmar se ele realmente pegou o telefone com o intuito de furtá-lo e não por engano. Contudo, segundo se extraem do acervo, os dois aparelhos celulares que estavam carregando não se encontravam mais no local, sendo que o celular da vítima foi encontrado na posse do recorrente, mais precisamente na cueca, fato que foi ratificado pelos policial LUCIBERG JOSE PAIVA (ID 14358648), narrativa que isola os relatos do apelante, pois tentou esconder a res, fator que não condiz com a alegação de quem afirma ter pegado o aparelho por engano, não sendo crível, portanto, a versão por ele sustentada.

Destarte, diante dos fatos e das provas dos autos, a controvérsia de resume em verificar a ocorrência do erro do tipo ou do animus de subtração do aparelho celular da vítima. Nesses termos, restou indubitável a
presença do animus furandi, característica inarredável do crime de furto.

DA INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

Por fim a incansável defesa, pleiteou a dispensa da pena de multa. Contudo, e
xiste o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Na espécie, data vênia ao recorrente, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

Com efeito, no acervo observou-se que o recorrente não teria apresentado qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus. Nesse cenário,
impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa.

Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33). Assim, de rigor manter a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado.
Lado outro, imperioso observar que a fixação da pena de multa levou em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP.
In casu
a pena-base privativa de liberdade foi fixada de maneira concorrente e com a fundamentação idêntica, logicamente, em face do princípio constitucional da proporcionalidade, há que situar-se a pena de multa no mesmo patamar, conforme fixado na r. sentença guerreada.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
IVAN SANTOS DA SILVA,
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
do Código Penal Brasileiro (furto simples),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024